Tribunal: TJPA
Processo: 0802548-11.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802548-11.2022.8.14.0201

APELANTE: CARLOS ALBERTO SERRA DA SILVA

APELADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO. PERÍCIA JUDICIAL CONSTATOU FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$5.000,00, MONTANTE ADEQUADO E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. JUROS INCIDEM DESDE A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO NO TERMO DA SÚMULA 54/ STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ITAÚ S/A
em face da sentença proferida pela Vara Distrital de Icoaraci, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0802548-11.2022.814.0201), movida por
CARLOS ALBERTO SERRA DA SILVA
.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE, com fulcro no Art. 487, inciso I, do CPC, o pedido formulado pelo CARLOS ALBERTO SERRA DA SILVA, devidamente qualificada, razão pela qual:

DECLARO a nulidade do negócio jurídico identificado como contratos de empréstimo pessoal consignado nº. 593605692, 595530734 e 619936693, DETERMINANDO ao Réu que proceda o cancelamento de eventuais cobranças e descontos mensais no benefício previdenciário (aposentadoria) de titularidade do autor, que tiverem sido feitos em função deste empréstimo especificamente.

CONDENO o Réu à restituição dos valores descontados indevidamente de forma simples, acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN), devidos a partir desta data até a data do devido pagamento (Súmulas n.

362 do STJ), não sendo possível estabelecer o valor exato nesta fase processual, pois não consta dos autos a planilha atualizada dos descontos efetivamente realizados.

DEFIRO o pagamento em forma de indenização por danos morais ao autor, fixando o valor em R$15.000,00 (quinze mil reais).

CONDENO, por fim, o Réu no pagamento das despesas e custas processuais, bem ainda no pagamento dos honorários advocatícios sucumbências que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, com base no Art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Declaratórios opostos devidamente rejeitados.

Inconformado,
apenas
o Banco interpôs recurso de apelação defendendo a inexistência de danos morais a serem indenizados, caso não seja acolhida tal argumentação, pugna pela redução do quantum arbitrado. Além do mais, defende a incidência de juros desde a data do arbitramento.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário presencial.

Belém, 23 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

O Juízo, por ocasião da sentença, julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contratação do empréstimo nº. 593605692, 595530734 e 619936693, condenando o Banco apelante à restituição em dobro os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

O Apelo questiona a condenação por danos morais.

No presente caso houve realização de perícia grafotécnica e a conclusão do
expert
foi no sentido de que a assinatura lançada no contrato
não
era do autor (ID nº 18588215), tal fato sequer foi objeto de questionamento no presente apelo

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente ao consignado, diante da falta de prova de contratação, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do ora apelado, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, entendo que merece ser acolhido o pedido de redução do quantum arbitrado, de modo que R$5.000,000 (cinco mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, como restou demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Por fim, no que se refere ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais, sem razão a recorrente, haja vista que diante da declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ
[1]
.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
DANDO-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o quantum fixado para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

S
ú
mula 54
⁄
STJ:
"Os juros morat
ó
rios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.

Belém, 18/06/2024